Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717128-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GILBERTO DO CARMO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702832-63.2018.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de GILBERTO DO CARMO LANCHONETE – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123879166 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição de medidas atípicas executivas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação, bloqueio dos cartões de crédito e apreensão do passaporte do executado, sob o fundamento de que o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites da lide, consubstanciando-se em conduta desproporcional, sem aptidão para satisfazer o crédito. Destacou, inclusive, que não fora comprovada a existência de relação jurídica do devedor com administradoras de cartão de crédito. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que já foram feitas diversas tentativas constritivas para obter a satisfação do crédito pelo agravado, sem êxito. Asseveram, ademais, que as medidas pretendidas estão em consonância com o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, as quais poderão conferir efetividade ao processo. Destacam que o executado tem demonstrado completo descaso para a satisfação da obrigação, fixada em sentença proferida em 02/08/2017, cujo cumprimento se estende desde 2018. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a reforma da decisão agravada para que sejam suspensos a CNH e o passaporte, bem como bloqueados os cartões de crédito do agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 35711903 e 35711904. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 35868562, ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Em contrarrazões (ID 36112934), o agravado reverbera a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Da análise dos autos, verifico ser o caso de sobrestamento do processo, uma vez que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP ao rito dos recursos repetitivos, determinou, em 07/04/2022, a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), que envolvem a discussão a respeito de: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 às 12:23:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora